Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-02.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700209-02.2023.8.07.0017 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Karolyne Santos de Oliveira Costa Embargada: Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Karolyne Santos de Oliveira Costa contra o acordão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 69729053). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator